Tribunal: TJDFT
Processo: 0744770-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. MULTA PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL. AJUSTE DE VONTADES. PREVALÊNCIA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. EXTENSÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Verificando-se que, no termo de acordo celebrado entre as partes e homologado pelo Juízo, não há previsão da multa pretendida pela Agravante, não merece acolhimento a pretensão de cobrança de sanção que não constou expressamente do pacto.
2 – No que tange à atualização da dívida, as partes estipularam um termo inicial determinado para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios. Assim, ao determinar que o saldo devedor seja corrigido tão somente a partir da parcela inadimplida, o Magistrado não observou o ajuste de vontades livremente firmado entre as partes, merecendo a decisão agravada reforma no ponto, já que se cuida de direito patrimonial e, portanto, disponível.
3 – Mostra-se incabível a renovação da matéria relativa à extensão da penhora de recebíveis deferida, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", haja vista que a matéria em questão já foi decidida anteriormente e a Agravante não interpôs o competente recurso.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.